Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724596-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO EMBARGADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E C I S Ã O ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO e ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 38332976, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.019 e 507, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 38804468), as embargantes alegam que a decisão embargada é contraditória. Asseveram que o documento de ID 21290184, mencionado na decisão de primeira instância que foi objeto do agravo de instrumento, é uma petição datada de 8/8/2018, com defeito de citação de ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, cuja irresignação não transitou em julgado (AI 0735967-64.2021.8.07.0000). Alegam que se manifestaram tempestivamente sobre o esboço de partilha (ID 118326835, do processo de origem), ocasião em que impugnaram as dívidas decorrentes de empréstimos consignados em contracheque do falecido, informados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no ID 31570523 (processo de origem). Assim, seria contraditório afirmar que não houve irresignação. Acrescentam que, após a manifestação de ID 21290184 (processo de origem), a inventariante, ora agravada, apresentou novos documentos, o que justificou a revisão de decisão anterior pelo magistrado de origem. Asseveram que o juízo a quo rediscutiu a questão em favor da inventariante e em detrimento das agravantes, não obstante a vedação imposta no artigo 507, do Código de Processo Civil. Defendem a não incidência do artigo 932, do Código de Processo Civil. Argumentam que a matéria é de ordem pública. Ao final, requerem o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, no mérito, lhe seja dado provimento, para sanar as contradições e permitir o seguimento do agravo de instrumento. Devidamente intimados, os embargados apresentaram suas contrarrazões no ID 38933652. Brevemente relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivamente opostos. Não assiste razão às embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelas embargantes, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão impugnada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Cabe ainda frisar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é apenas aquela de ordem interna. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração das partes. (Acórdão 1424872, 07108334820208070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) (g.n.) Outrossim, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado, a alegação de nulidade de citação da embargante ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO foi analisada e rejeitada pela Sexta Turma Cível. Segue abaixo a ementa do julgamento (AI 0735967-64.2021.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDATO. OUTORGA DE PODERES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECONHECIMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, o mandatário pode praticar atos em nome do outorgante, desde que a procuração esteja em nome do mandatário. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o peticionamento do advogado destituído de poder para receber citação não configura comparecimento espontâneo. No entanto, o comparecimento da parte deve ser reconhecido na hipótese em que houve o efetivo exercício do direito de defesa, sem a demonstração de nenhum prejuízo à parte, além de existirem indícios concretos de que ela tinha ciência da demanda. Tal medida prestigia o avançar da marcha processual e as decisões que foram proferidas. Não havendo demonstração do prejuízo derivado do ato que se pretende extirpar, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief, inexistem irregularidade dos atos processuais a serem reconhecidas. Ademais, quanto à alegação das embargantes de que houve irresignação contra os empréstimos contratados pelo de cujus junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no momento da impugnação ao esboço de partilha, melhor sorte não lhes assiste. A impugnação às primeiras declarações (artigo 627, do Código de Processo Civil) não se confunde com a impugnação ao esboço de partilha (artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Civil), já que possuem objetos distintos. Deveras, o que buscam as embargantes não é a integração do julgado. Dedicam-se, em verdade, a fazer prevalecer entendimento diverso daquele adotado na decisão, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Destarte, inexistem os vícios anunciados. Por fim, a decisão monocrática que nega seguimento a recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível encontra respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, caso prossigam na intenção de reforma da decisão, as embargantes deverão fazê-la mediante o manejo do recurso cabível e adequado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator